Tribunal: TJMT
Processo: 0035198-70.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035198-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ILDA PEREIRA DE ALMEIDA VARGAS - CPF: 240.625.961-72 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), ILDA PEREIRA DE ALMEIDA VARGAS - CPF: 240.625.961-72 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por desvio de função de servidora pública, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais e rejeitando pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o desvio de função restou comprovado pelos elementos dos autos; (
ii
) há direito a indenização por danos morais; e (
iii
) qual o termo inicial adequado para a contagem da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O desvio de função restou amplamente demonstrado pela documentação oficial juntada pelo próprio Município, que confirma o exercício de atividades técnicas especializadas diversas do cargo de origem.

4. Não há direito a danos morais pelo mero desvio de função, sendo necessária a demonstração de situação vexatória ou humilhante, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A prescrição quinquenal foi adequadamente aplicada às verbas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. O desvio de função de servidor público pode ser comprovado por documentação oficial da própria Administração que confirme o exercício de atividades diversas do cargo de origem, não sendo necessária prova testemunhal quando os elementos documentais são suficientes. 2. O mero desvio de função, sem demonstração de situação vexatória ou humilhante, não enseja indenização por danos morais. 3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo desvio de função, cessada a situação fática ensejadora do direito, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para toda a pretensão.".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 85; STJ, Súmula n. 378; TJSP, AC n. 10005893320238260595 Serra Negra, Rel. Des. Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, j. 27.1.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is

interpostas
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
da inicial para
conde
nar
o requerido ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de auxiliar de serviços gerais e técnico de enfermagem, no período de 25.7.2010 até 22.1.2013, reconhecendo a prescrição das verbas anteriores a 24.7.2010
.

Nas razões recursais, a primeira apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o
apela
do ao pagamento de danos morais e adequar o termo inicial da prescrição para que seja contado a partir do vencimento de cada parcela.

Nas contrarrazões ao primeiro recurso, o
apelado
requer o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença proferida.

O segundo apelante sustenta em suas razões recursais a ausência de provas comprobatórias do alegado desvio de função, argumentando que a servidora não logrou êxito em demonstrar documentalmente a ocorrência do desvio. Alega incompatibilidade entre as atribuições do cargo de origem e as funções supostamente exercidas, pleiteando a reforma completa da sentença.

Nas contrarrazões ao segundo recurso, a primeira apelante defende o desprovimento do recurso, argumentando que restou amplamente demonstrado o desvio de função através da documentação constante dos autos.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
declinou de emitir parecer, por ausência de interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do
Munícipio

O segundo apelante questiona fundamentalmente a existência de prova suficiente do alegado desvio de função, sustentando incompatibilidade entre as atribuições dos cargos envolvidos.

A análise da prova documental constante dos autos revela, contudo, elementos suficientes para a comprovação do desvio de função. O próprio Município juntou documentação que corrobora o exercício de atividades diversas daquelas para as quais a servidora foi originalmente aprovada em concurso público.

Destaca-se a informação oficial prestada pela própria Administração Municipal, que esclareceu:
"conforme cópias em anexo, constam Declaração e Ficha de Registro da Secretaria Municipal de Saúde informando que a mesma exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na função de Auxiliar de Enfermagem."
(Id 67017687, fls. 95 da origem).

Ademais, as folhas de ponto apresentadas, assinadas pela coordenadora da policlínica, indicam claramente que a função exercida era de "Técnico de Enfermagem"
(Id 67017687, fls. 52/54 da origem)
. Os registros de ocorrência ambulatorial datados de diversos períodos reforçam essa conclusão

(Id 67017687, fls. 56/61 da origem)
.

A alegação de incompatibilidade entre as atribuições dos cargos não prospera quando confrontada com a realidade fática demonstrada nos autos. A Administração Pública efetivamente utilizou-se do trabalho especializado da servidora em área de saúde, devendo arcar com a correspondente contraprestação.

Aplicável ao caso a Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça:
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."
.

Considerar de forma diversa implicaria enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou de trabalho técnico especializado sem a devida contrapartida remuneratória.

Da apelação da servidora

A primeira apelante postula duas modificações na sentença recorrida: o reconhecimento de danos morais decorrentes do desvio de função e a adequação do termo inicial da prescrição para que seja contado do vencimento de cada parcela.

Relativamente à prescrição, não merece acolhimento a pretensão recursal. O magistrado de origem aplicou corretamente a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, enquanto perdurou o alegado desvio de função, aplicava-se a referida súmula. Contudo, cessada a situação fática que ensejava o direito à diferença remuneratória, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para a propositura da demanda. Considerando que a servidora retornou às funções originais em janeiro de 2013 e a ação foi ajuizada em julho de 2015, mostra-se adequada a aplicação da prescrição às verbas anteriores a julho de 2010.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente. O mero desvio de função, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação vexatória ou humilhante que afete a dignidade do servidor.

O mesmo entendimento é adotado por outros Tribunais deste país no julgamento de casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO
SALÁRIO MÍNIMO
QUE SE REFERE À REMUNERAÇÃO TOTAL E NÃO AO VENCIMENTO BASE. DANO MORAL. INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Município de Serra Negra contra sentença que reconheceu o desvio de função para o cargo de técnica de enfermagem, determinou o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e adequação da remuneração base ao
salário mínimo
legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento do desvio de função e a condenação ao pagamento das diferenças salariais; (
ii
) a necessidade de adequação do vencimento base ao
salário mínimo
nacional ou regional e, por fim, (
iii
) a eventual procedência do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Desvio de função do cargo de atendente de puericultura reconhecido. Servidora empossada no cargo de técnico de enfermagem, com fundamento nas provas testemunhais e documentais, as quais lograram êxito em demonstrar a prática de funções típicas do exercício da enfermagem em nível técnico desde a posse, em 1992, além da existência de inscrição ativa no Conselho Regional de Enfermagem. 4. A caracterização do desvio de função não autoriza o reenquadramento funcional, mas enseja o pagamento das diferenças salariais, sob pena de violação ao art. 37, II, da CF. 5. Não prospera a pretensão de complementação da remuneração básica até atingir o patamar do
salário mínimo
regional, pois a remuneração total recebida pela requerente supera o valor do
salário mínimo
, em conformidade aos enunciados sumulares vinculantes de n. 15 e n. 16 do STF. Garantia de recebimento do salário-mínimo conferida ao servidor por força dos
arts
. 7º, IV, e 39, § 3º, ambos da CF que corresponde à remuneração total e não apenas ao vencimento base.
6. Insuficiência do conjunto probatório para caracterizar o dano moral, diante da ausência de provas concretas da ocorrência de violação aos direitos da personalidade, à dignidade ou a atributos afetos à esfera extrapatrimonial e, tampouco, de abalos extrapatrimoniais concretos e significativos decorrentes do desvio de função.
7. Na condenação ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na fase de liquidação do julgado, conforme disposições contidas no
art
. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária não conhecida e recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Município desprovidos, com ajuste em relação a fixação de honorários. Tese de Julgamento: 1. O desvio de função em cargo público enseja apenas o pagamento das diferenças salariais correspondentes, sem gerar direito a reenquadramento ou equiparação funcional. 2. A garantia de
salário mínimo
constitucionalmente conferida aos servidores públicos se refere à remuneração total e não, ao salário base isoladamente considerado.
3. A indenização por danos morais exige prova concreta de violação a direitos da personalidade e não decorre, necessariamente, da demonstração do desvio de função.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, IV; 37, II; 39, § 3º; CPC,
art
. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes n. 15 e n. 16; STJ, Súmula n. 378; STF, RE n. 572.921/RN (Tema 141); RE n. 582 .019/SP (Tema 142); TJ-SP, RN n. 1005340-65.2021.8 .26.0132, Rel. José Eduardo Marcondes Machado; TJ-SP, AC n. 10000664920208260361,
Rel
. Torres de Carvalho; TJ-SP, Apelação Cível n. 1000396-65.2023.8 .26.0547, Rel. Paulo Galizia.

(TJSP, AC n. 10005893320238260595 Serra Negra, Rel. Des. Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, j. 27.1.2025)

No caso concreto, a recorrente não demonstrou qualquer constrangimento ou lesão à sua dignidade pessoal decorrente do exercício de funções técnicas mais qualificadas. Ao contrário, é possível presumir até que o exercício de atividades de maior complexidade técnica poderia ser preferível às atribuições originais do cargo.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a sentença é ilíquida, deverá o Juízo de origem, por ocasião da liquidação da sentença, fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal por ambas as partes, observando o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" (REsp 1.749.892/RS,
Rel
. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
24/10/2018).
2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no
art
. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20.4.2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025